Tribunal: STF
Processo: RHC 219200
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juan dos Santos Martins contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 699.286/SP (documentos eletrônicos 46 e 47).



    O recorrente alega que



    “[o] recorrente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §§ 2°, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. 



    Inconformado, entendendo estar presente o constrangimento ilegal, eis que a decisão falece de fundamentação idônea no que se refere à aplicação das majorantes do concurso de agente e emprego de arma de fogo, impetrou Habeas Corpus cumulado com pedido liminar, pleiteando pelo afastamento destas, bem como pelo reconhecimento da atenuante de confissão. 



    Interposto o writ junto ao E. STJ, o Min. Relator conheceu do writ e concedeu parcialmente a ordem para redimensionar a pena do recorrente a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, com afastamento da cumulação de majorantes, incidindo aumento apenas de 2/3 na dosimetria da pena, mantendo, no mais, a r. Sentença.



     Com amparo no regimento interno daquele Tribunal Superior, foi interposto o Agravo Regimental com Pedido de Reconsideração da Decisão quanto à manutenção das majorantes (concurso de agente e emprego de arma de fogo) e quanto o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso que o disposto em lei, contudo, não obstante a legitimidade do direito pleiteado sobreveio à decisão combatida […].



    No que se refere à majorante pelo uso de arma de fogo, certo é que não foi elaborado laudo pericial para constatação da sua potencialidade lesiva, eis que sequer restou apreendida, ainda que tenha sido o réu, ora recorrente, preso minutos depois do assalto, não tendo o recorrente sequer se utilizado desta para fins de verificação de que se tratava de simulacro ou não, não podendo o simples relato da vítima servir como base para a manutenção da majorante. 



    No tocante à majorante pelo concurso de agentes, embora se trate esta de circunstância de característica objetiva, não deve ela incidir no caso concreto. 



    Com efeito, pela simples leitura do depoimento da vítima, assim como pelo interrogatório do réu, é possível perceber que não houve qualquer divisão de tarefas para a execução da empreitada criminosa, tendo a vítima afirmado que foi abordada por uma pessoa e entregou a chave do carro, tendo uma terceira pessoa entrado no veículo somente após tais fatores. 



    […]



    Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme o acima asseverado a ordem de habeas corpus redimensionou a pena do recorrente a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, porém, manteve-se o regime inicial fechado. 



    Contudo, a argumentação para imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento de pena, sem a devida fundamentação para tanto, feriu por morte, mais uma vez, a nossa Constituição Federal e a nossa legislação penal” (págs. 4-7 do documento eletrônico 50). 



    Ao final, requer



    “seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL nos pontos acima explicitados para o fim de, no mérito, modificar a decisão guerreada, reformando o venerado acórdão, com o afastamento das majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como para que seja determinada a modificação do regime prisional do recorrente para o semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal, por ser medida eminentemente salutar e de cristalina Justiça!” (pág. 11 do documento eletrônico 22).



    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do presente recurso ordinário. Confira-se na ementa:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 1. Conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes.’ (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade nos critérios utilizados pelas instâncias antecedentes para a dosimetria da pena. 3. Regime fechado fixado com base em fundamentação concreta e idônea. 4 . Pelo desprovimento do RHC” (pág. 1 do documento eletrônico 70).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, o § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base.



    3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    I – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu.



    III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 



    1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.



    2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, ‘quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas’ (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).



    3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo ‘dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria’, sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.



    4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, ‘praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida’.



    5. Agravo regimental improvido’ (documento eletrônico 46).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a Sexta Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator